Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descabe a reabertura do prazo para pagamento das custas, quando a parte recorrente, intimada para juntar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se inerte. 1.2. Na situação, o recurso não deve ser conhecido, em razão da existência de vício formal.
2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida.
3. Agravo conhecido e não provido.